Tribunal: TJMT
Processo: 1022393-84.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022393-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VITOR CHIMENES DA SILVA - CPF: 074.857.831-57 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VÍTOR ZIDANE GONÇALVES TABAJARA DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DA SILVA TORALI (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE FRANCA DA SILVA - CPF: 581.063.912-72 (VÍTIMA), THIAGO MIRANDA DE DEUS - CPF: 919.773.391-15 (VÍTIMA), VITOR ZIDANE GONCALVES TABAJARA DE CAMPOS - CPF: 051.714.971-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
ROUBOS MAJORADOS
–

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECISÃO QUE
DECRET
OU E DAQUELA QUE MANTEVE A
PRISÃO PREVENTIVA –
INACOLHIMENTO

–

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, E
EM RAZÃO DE SUA
REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA –

4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS

JULGADOS

IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS

CORPUS

DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese praticado
s
por ele, bem como para evitar sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória
transitada
em
julgado
, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
João Vítor
Chimenes
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea
Grande
-MT
.

Infere-se desta impetração que a prisão preventiva do
paciente foi
decretada
no dia 9
e cumprida em 12
de
novembro
de 2021,
por força do mandado extraído dos
autos
do processo
n.
1035211-62.2021.8.11.0002
,

que

tramitam

no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de
roubo

majorado,
ocorrido em
data de
2
3
de
outubro
de 2021, tendo como vítima
s

Thiago Miranda de Deus e Cristiane França da Silva
.

Aduz a impetrante que não há indícios de autoria e participação do paciente no crime que lhe est
á
sendo imputado, uma vez “
o
co-autor
Vítor Zidane confessou a participação no roubo em comento, isentando a culpa do paciente João Vítor, que igualmente negou qualquer participação nos fatos apurados
”, razão pela qual
o
decreto prisional carece de justa causa.

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos
autorizadores
à prolação
dos referidos éditos judiciais
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Destaca
que a

sua
cust
ódia cautelar
do paciente
é desnecessária e desproporcional, considerando que
ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, pois é
tecnicamente
primário
;
e
que, ainda que

ele
venha

a ser condenado
,

“
dificilmente o será em regime fechado de cumprimento de pena
”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 113122450. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID 113940496, no qual fez um resumo da tramitação

do

proce
sso em comento, ressaltando que o paciente foi denunciado
nos autos da
Ação Penal n
.

1036972-31.2021.8.11.0002
, pela suposta prática do crime previsto no art.
157, §2º, II, e §2º-A, I, por três vezes, na forma do art
.
70 do Código Penal
, tendo a denúncia sido recebida no dia 13 de dezembro de 2021.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
115319450
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à negativa de autoria
, ao
argumento de que
não há
qualquer indício de que o paciente
tenha
participado
na
empreitada criminosa
em apuração
, infere-se, do pedido de decretação da
sua
prisão preventiva, que as vítimas o teriam reconhecido como sendo um dos
autores
,
situação que demonstra ao menos indícios
de
sua participação.

Ademais,
sabe-se que a tese
de negativa de autoria
não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via,
por
que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com
esta
ação
mandamental
.

A propósito,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa

é

matéria

cuja

análise

é

reservada

à

ação

penal,

bastando,

pois,

para

justificar
a sua
prisã
o cautelar,
que

haja

materialidade

e

indícios

de

autoria,

que,

aliás,

estão

demonstrados

nestes autos, visto que,
consoante
acima foi
afirmado
,
ele foi reconhecido pelas vítimas, na fase extrajudicial, como um dos autores do crime.

N
o que diz respeito às alegações, segundo as quais a autoridade
judiciária
acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar
e manter
a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do
s
referido
s
édito
s
judicia
is
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal,
vê-se que
essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da
aludida
custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
favorecido
e sua reiteração delitiva.

Com efeito
, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente e indeferiu seu pleito liberatório com base nos seguintes éditos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...] Trata-se de representação pela busca e apreensão domiciliar e pela prisão preventiva efetuada pela Autoridade Policial em desfavor de Renato da Silva
Torali
, Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos e João Vitor
Chimenes
da Silva.

Narra a autoridade policial que, no dia 23.10.2021, por volta das 09h30, na residência localizada na rua
Livino
Albano, n.º 17, quadra 85, bairro Costa Verde, em Várzea
Grande-MT
, RENATO DA SILVA TORALI, VITOR ZIDANE GONÇALVES TABAJARA DE CAMPOS e JOÃO VITOR CHIMENES DA SILVA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustados com Fabiana Ferreira e outro indivíduo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), teriam subtraído cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em objetos de valor, pertencentes às vítimas Thiago Miranda de Deus e Cristiane França da Silva.

Consta nos autos que RENATO é companheiro de FABIANA, sendo que esta prestava serviço de limpeza na casa das vítimas. De acordo com as informações, RENATO não entrou na residência no momento do roubo, porém, ficou do lado de fora coordenando a ação, uma vez que tinha informações privilegiadas obtidas por Fabiana.

A Autoridade Policial relatou que Vitor Zidane e João Vitor
Chimenes
, acompanhados de um terceiro ainda não identificado, entraram na casa e, utilizando-se de armas de fogo, renderem as vítimas. Posteriormente, amarraram as vítimas, enquanto os objetos eram subtraídos. Em seguida, de posse da res furtiva, os suspeitos empreenderam fuga do local.

As vítimas reconheceram Vitor Zidane e João Vitor
Chimenes
como sendo dois dos assaltantes que as renderam, bem como de estavam armados.

Consta que os Representados possuem registros criminais e não foram localizados para prestarem depoimentos em sede policial.

A Autoridade Policial argumentou que estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como pela gravidade concreta dos atos até então apurados.

O Ministério Público manifestou favoravelmente ao pedido (Id. 69599320).

Decido.

A prisão preventiva é medida cautelar excepcional, trata-se de prisão cautelar como extrema
ratio
da
ultima

ratio
. Nos termos da Lei nº 12.403/2011, a prisão preventiva terá cabimento se outras medidas cautelares forem insuficientes ou de aplicação impossível (CPP, art. 282, § 6º).

Ao analisar a necessidade da decretação da prisão preventiva, o juiz deverá analisar se esta é admissível, conforme o artigo 313, do CPP. Após, deverá analisar se esta é cabível, indicando, concretamente, os motivos pelos quais o acusado deve ser preso, não bastando a gravidade do crime ou se foi cometido com violência, devendo ser demonstrado o efetivo periculum
libertatis
consignado em um dos requisitos do art. 312 do CPP. A prisão deve ser motivada, por fundamento fático e jurídico, não devendo ser antecipação de pena.

Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração do perigo do estado de liberdade do acusado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, a materialidade do delito (boletim de ocorrência) está provada e há indícios de autoria (depoimentos das vítimas) por parte dos representados.

Como se pode observar das informações trazida pela Autoridade Policial, os Representados demonstram perigo à ordem pública, uma vez que ostentam registros criminais, bem como, segundo consta, arquitetaram o roubo com a ajuda da pessoa que fazia limpeza na casa das vítimas, FABIANA, tendo
esta
deixado o portão aberto para que ali entrassem. Assim, as vítimas ficaram totalmente vulneráveis diante de tais atos, sem qualquer chance de defesa.

Com efeito, a gravidade concreta do delito e a periculosidade no caso em tela são reveladas pelo modus operandi utilizado na empreitada criminosa, o que justifica, neste momento, a decretação da prisão preventiva dos Representados como forma de acautelar a ordem pública, diante do risco concreto de renitência delitiva.

Diante de tais argumentos e do conteúdo dos depoimentos das vítimas, verifico que a prisão cautelar dos Representados se faz imprescindível, acautelando, assim, o meio social, contendo e prevenindo a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança do comportamento delituoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de RENATO DA SILVA TORALI, brasileiro, filho de Neuza Amada da Silva
Torali
e Aparecido
Torali
, nascido aos 13/11/1989; VITOR ZIDANE GONÇALVES TABAJARA DE CAMPOS, brasileiro, filho de
Edicley
Tabajara de Almeida e Cristiane Gonçalves de Campos, nascido aos 30/09/1998;
JOÃO VITOR CHIMENES DA SILVA
, brasileiro, filho de Luciana
Chimenes
dos Santos Caldeira e Geraldo Ferreira da Silva, nascido aos 01/09/2001.

Expeça-se Mandado de Prisão Preventiva, encaminhando-o às autoridades competentes.
(ID
112783483
, p. 22/25
).

Destacamos.

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva

[
...]Trata
-se de pedido de revogação de prisão preventiva efetuado por Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos e João Vitor Chimenez da Silva, através da Defensoria Pública (ID 70973199). Aduzem que são primários e possuem residência fixa, bem como de que estão ausentes os motivos para a manutenção da prisão cautelar decretada. Argumentar ainda que não há nos autos provas suficientes de autoria delitiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público o fez pelo indeferimento do pedido (id. 71488079).

É O NECESSÁRIO RELATO. DECIDO.

Analisando os argumentos expedidos no pedido de revogação de prisão preventiva e as provas contidas nos autos, em especial o modus operandi dos acusados e os reconhecimentos realizados pelas vítimas, observo que os motivos que determinaram a decretação prisão preventiva foram bem indicados na decisão prolatada.

Ao contrário do que a Defesa alega, Vitor Zidane e João Vitor foram reconhecidos por THIAGO MIRANDA DE DEUS (vítima), tendo este afirmado, inclusive, que Vitor é a pessoa que portava a arma de fogo e lhe rendeu.

CRISTIANE FRANÇA DA SILVA também reconheceu Vitor Zidane como sendo o rapaz que portava a arma de fogo no momento do roubo.

Presentes, assim, os elementos probatórios da materialidade delitiva e os indícios de autoria
,
rebatidos pela defesa.

Mesmo atenta às disposições constitucionais do inciso LVII, do art. 5º da CF, entendo-a legítima, pois as prisões de caráter processual, não constituem um prejulgamento dos réus, permitindo-a a lei para acautelar a instrução processual, a aplicação da lei penal, e garantir a ordem pública. A propósito:

“HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - FLAGRANTE FORJADO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - MEDIDA QUE
ENCONTRA-SE
FORMALMENTE EM ORDEM - PACIENTE ACUSADOS DA PRÁTICA DE CRIMES HEDIONDOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA, EM UM SÓ DIA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRIMARIEDADE, ANTECEDENTES ABONADORES E RESIDÊNCIA NO DISTRITO DA CULPA – REQUISITOS QUE, À MINGUA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS MAIS CONVINCENTES, NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA MEDIDA - ORDEM DENEGADA. Não pode ser havida como constrangedora e tampouco ilegal, a decisão que indefere pedido de liberdade provisória a pacientes que estão sendo acusados de, num só dia, haverem praticado crime de roubo, em continuidade delitiva, ainda que primários e de bons antecedentes. (destaquei - TJMT, 2ª Câm.
Crim
, HC nº 4.979/00, Rel. Des.
Antonio

Bitar
Filho)

Portanto,
permanecem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida que decretou a prisão preventiva dos Requerentes, pelo que a manutenção da segregação se faz necessária devido aos argumentos expostos em decisão anterior que analisou, a preceito, a necessidade da prisão
.

Assim, à evidência, pulveriza-se a necessidade de nova fundamentação. Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido efetuado
por Vitor Zidane Gonçalves Tabajara de Campos e
João Vitor Chimenez da Silva e MANTENHO a prisão
.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema.

(ID
112783483
, p. 93/94
).

Destacamos.

Verifica-se,
portanto,
dos decretos judiciais acima parcialmente transcritos, que a liberdade do paciente configura risco à garantia da ordem pública, tanto em razão da sua reiteração delitiva quanto
pela gravidade concreta do crime, teoricamente
,
perpetrado, que foi
arquitetado “
com a ajuda da pessoa que fazia limpeza na casa das vítimas, FABIANA, tendo
esta
deixado o portão aberto para que ali entrassem. Assim, as vítimas ficaram totalmente vulneráveis diante de tais atos, sem qualquer chance de defesa
”
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Com relação à afirmação da impetrante
,
segundo a qual o paciente não tem sentença condenatória transitada em julgado,

embora
tais apontamentos, não sejam hábeis para ensejar a majoração da pena-base ou o reconhecimento da agravante da reincidência
na dosimetria de uma eventual condenação, revelam a periculosidade social do
favorecido
, sua inclinação à prática de crimes, e, principalmente, are
al possibilidade de que, solto,
volte a delinquir
,
motivo pelo qual os referidos dados são suficientes para a manutenção da sua prisão preventiva.

A
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do agravante foi decretada com esteio na garantia da ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva.
Extrai-se dos autos que o réu, embora primário, possui antecedentes criminais e já foi beneficiado, anteriormente, com medidas cautelares diversas da prisão, que se mostraram insuficientes para inibir a reiteração delitiva
. 2.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consolidando entendimento no sentido de que
a existência de outras ações criminais podem
servir de subsídio parao decreto preventivo, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, pois servem para indicar personalidade voltada para o cometimento de delitos, o que exige a adoção de providências no sentido de preservar a ordem pública
.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no RHC 155.180/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021).

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar em relação à manutenção da prisão preventiva do agente para evitar a sua reiteração delitiva, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6,nos seguintes termos:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o

periculum

libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Acerca do tema
, deve ser ressaltado, também,
que a Lei n. 12.403/11, modificando a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures, vem se dedicando à prática delitiva.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEASCORPUS. PROCESSUAL PENAL.FURTO QUALIFICADOE CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no RHC 127.275/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).
Destacamos

No que tange à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação,
a
simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não
é
suficiente para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque,
é cediço, que
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória
transitada
em
julgado
, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, não obstante
a
impetrante
tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, consoante se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

João Vítor
Chimenes
da Silva
;

por consequência,

denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022